Tribunal: TJSP
Processo: 1036567-07.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor. Apelo da seguradora ré. Caracterizada sequela incapacitante em razão do acidente sofrido pelo autor. Prova pericial que concluiu pelo montante a ser indenizado em R$ 2.531,25. Necessidade de descontar quantias já adimplidas na seara administrativa. Inteligência do artigo 3o, II,

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor. Apelo da seguradora ré. Caracterizada sequela incapacitante em razão do acidente sofrido pelo autor. Prova pericial que concluiu pelo montante a ser indenizado em R$ 2.531,25. Necessidade de descontar quantias já adimplidas na seara administrativa. Inteligência do artigo 3o, II, da Lei 6.194/1974 e Súmula no 474 do STJ. Honorários de sucumbência fixados em montante adequado. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036567-07.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, é apelado
LUCIANO ROGERIO BERTONI PRIMILA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036567-07.2018.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no23199
2
Voto n.o23199
Apelação Cível 1036567-07.2018.8.26.0576
São José do Rio Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelado: Luciano Rogerio Bertoni Primila
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT.
Sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado pelo autor. Apelo da seguradora
ré. Caracterizada sequela incapacitante em razão do
acidente sofrido pelo autor. Prova pericial que
concluiu pelo montante a ser indenizado em R$
2.531,25. Necessidade de descontar quantias já
adimplidas na seara administrativa. Inteligência do
artigo 3o, II, da Lei 6.194/1974 e Súmula no 474 do
STJ. Honorários de sucumbência fixados em
montante
adequado.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de indenização de seguro DPVAT, julgou o mérito
parcialmente procedente “para condenar a requerida ao pagamento à parte autora da
diferença entre o valor pago na via administrativa (R$1.687,50) e o percentual
apurado pela perita (25%), a título de indenização, atualizada desde a data do
acidente de trânsito, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
incidindo também juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento de 1/3 das
custas e honorários fixados em R$800,00, cuja exigência ficou sujeita ao disposto no
art. 98 e seguintes do CPC; a ré foi condenada a arcar com 2/3 das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036567-07.2018.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no23199
3
honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00, não compensáveis.
Inconformada, apela a ré. Aduz, em síntese, que a sentença
apresentou contradição quanto ao cálculo da indenização, proferindo condenação
consubstanciada em 25% do valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Aduz,
contudo, que o valor da indenização deve ser 75% de 25%. É dizer: 18,75% de R$
13.500,00, o que resulta em R$ 2.531,25. E que deverá ser deduzido o valor já pago
administrativamente. Aduz, ainda, que o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência deve ser redimensionado, arbitrando-se tal montante em 10% sobre o
valor da condenação. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso (fls. 179/185).
Houve resposta (fls. 191/200).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Realmente, comprovadas as sequelas em razão do acidente
sofrido, faz o autor jus à indenização do seguro DPVAT, que deverá ser paga de
forma proporcional ao grau de invalidez, nos do termos artigo 3o, II, da Lei
6.194/1974 e da Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 3o, II, da Lei 6.194/1974, prevê que a indenização por
acidente de trânsito será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de
invalidez permanente, de forma que deve a indenização por invalidez parcial ser
estabelecida em consonância ao grau da incapacitação.
E, neste sentido, a médica perita, em seu lado (fls. 134/151)
concluiu que “O autor foi vítima de acidente de trânsito com trauma em ombro
esquerdo que provocou luxação acromioclavicular e lesão ligamentar de tratamento
cirúrgico. Evoluiu com doença do manguito rotator associada e lesão óssea na
glenóide e deformidade na articulação acromioclavicular que causam limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036567-07.2018.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no23199
4
funcional da articulação, dor e diminuição de força. Portanto, a lesão é permanente,
parcial e incompleta de repercussão grave.” (fl. 148).
Ainda, quanto ao quesito “f” do autor: “A invalidez da parte
autora pode ser fixada em termos percentuais de acordo com a lei 11945/09? Em qual
porcentagem?”, respondeu “Sim. 75%” (fl. 149). Em relação ao quesito no 06 do réu:
“Sendo parcial incompleta, qual a repercussão da perda: intensa (75%), média (50%),
leve (25%) ou residual (10%)?”, respondeu “Intensa 75%”. Por fim, no que tange
ao quesito no 07 do réu: “Queira o Sr. Perito esclarecer todo e qualquer outro
elemento necessário ao deslinde da causa.”, respondeu “75% de R$ 3.375,00 = R$
2.531,25”, com supedâneo no infográfico colacionado (fl. 151).
Assim, nos moldes da legislação de regência e das conclusões
exaradas pela médica perita, tem-se que o valor da indenização perfaz a quantia de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
devendo-se descontar deste montante os valores já pagos administrativamente.
Em caso análogo, já decidiu esta Colenda Câmara:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de
recebimento da indenização julgada parcialmente
procedente
Indenização que deve obedecer à
graduação prevista na tabela da SUSEP Súmula no
474, do STJ Laudo pericial elucidativo quanto à
sequela incapacitante e ao percentual da indenização
devido a esse título, considerando, contudo, a redução
por conta da sequela residual da lesão do terceiro dedo
da mão esquerda do autor, nos termos do artigo 3o, §
1o, inciso II, da Lei Federal no 6.194/74 Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023020-28.2017.8.26.0577; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036567-07.2018.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no23199
5
Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro:
02/04/2020)
De outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se por
irretocável a r. sentença.
É certo que, conforme dispõe o §2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, na hipótese de a sentença impor condenação ao réu, os honorários
advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Não obstante, o §8o do mesmo artigo 85 estabelece que: Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No caso, justifica-se a aplicação de referida regra, pois o valor
da condenação é baixo, mesmo se fixada a verba honorária no percentual máximo
admitido pelo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Logo, os honorários
advocatícios resultariam em montante irrisório, insuficiente a remunerar
adequadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados da autora. Assim, importa
observar que o valor arbitrado pela r. sentença (R$ 1.000,00) mostra-se suficiente e
apto a remunerá-los condignamente.
Ressalte-se que, dado parcial provimento ao recurso interposto
pelo réu, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios recursais em
favor de qualquer das partes, haja vista que “A despeito da existência de diversas
correntes doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão
majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de
não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha da
fundamentação acima desenvolvida.” (EDcl no AgInt no Recurso Especial No
1.573.573 - RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze Terceira Turma, transitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036567-07.2018.8.26.0576 -São José do Rio Preto - Voto: no23199
6
em julgado em 01/07/2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora